Tribunal: TJES
Processo: 5005917-47.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005917-47.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GERALDINO JOSE DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GERALDINO JOSÉ DOS SANTOS contra ato coator do juiz da 5ª Vara Criminal de Vitória nos autos do processo 0012553-13.2020.8.08.0024.

O impetrante argumento excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva e inobservância ao princípio da isonomia, eis que os demais corréus foram contemplados com a liberdade provisória.

O pedido liminar foi indeferido (mov. 2904063).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (mov. 2933736).

Em seu parecer (mov. 2957147), a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GERALDINO JOSÉ DOS SANTOS contra ato coator do juiz da 5ª Vara Criminal de Vitória nos autos do processo 0012553-13.2020.8.08.0024.

O impetrante argumento excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva e inobservância ao princípio da isonomia, eis que os demais corréus foram contemplados com a liberdade provisória.

Compulsando detidamente os autos entendo que a alegação de excesso de prazo não merece ser de pronto acolhida.

Ao prestar suas informações o magistrado esclareceu que as alegações foram prestadas por todas as partes, sendo a última protocolada em 14/07/2022, e que os autos foram conclusos para sentença, o que atrai aplicação da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à suposta violação ao princípio da isonomia, leitura das decisões de manutenção da segregação cautelar esclarece que os corréus que obtiveram a liberdade provisória foram aqueles em razão dos quais o Ministério Público pugnou pela absolvição.

Digno ressaltar, ainda, que ao paciente é imputada função de liderança em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e outros crimes nas regiões de Maria Ortiz e Jabour, nesta Capital.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, restou demonstrada a peculiaridade da situação do paciente que o difere dos demais corréus e que motivou a manutenção da segregação cautelar.

Firme nestes fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA 52, STJ. ORDEM DENEGADA. 1. Apresentadas as alegações finais e estando os autos conclusos para sentença, aplica-se o entendimento da Súmula 52 do STJ, restando superada a alegação de ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo, eis que findada a instrução criminal. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.